Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Há afronta ao princípio da dialeticidade, eis que, nas razões do presente recurso de apelação, de forma manifestamente dissociada do que restou efetivamente decidido pelo provimento judicial ora vergastado, o recorrente apenas utilizou argumentos genéricos, sem atacar os fundamentos expendidos na sentença.
2. No caso, desconhecido o endereço da parte ré e a localização do veículo, após diversas diligências realizadas, tendo sido concedida a oportunidade de a parte emendar a petição inicial e requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva, a parte autora não o fez. Dessa forma, a sentença lastreou-se na ausência de pressupostos processuais, especialmente no interesse/necessidade, tendo em vista que a conversão do feito em ação executiva seria um poder-dever da parte autora e não uma opção.
3. Entretanto, nas razões recursais, a parte apelante limitou-se a trazer argumentos genéricos no sentido de que a sentença não possui respaldo legal, que estava diligenciando para andamento do processo e que não é pertinente obrigar a parte autora a demonstrar a localização do veículo por meio de fotografia.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.